Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO. ENVIO DAS FATURAS. ATRASO. INJUSTIFICADO. PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO RÉU. SUSPENSÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca do atraso injustificado no envio das faturas, bem como a remessa acumulada, sem nenhum aviso prévio por parte da agravante, a obstar a suspensão e/ou impor a reativação dos serviços de saúde.
2. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
2.1. In casu, não tendo a ré produzido prova contrária à demonstração pelo autor agravado de que o pagamento em atraso foi ocasionado pela emissão de boletos a destempo e cumulação indevida de parcelas, em cobrança única, correta a decisão agravada que determinou que a agravante se abstenha de suspender e/ou reestabeleça os serviços de saúde, desde que quitadas as parcelas em atraso e observado o prazo legal, sob pena de multa diária.
3. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
4. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
5. O valor máximo arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravante, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.